Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-94.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva, pois inexiste motivo para não considerar as conclusões contidas nos laudos produzidos por empresa que tem por atividade prestar assistência técnica, fato não impugnado pela demandada, subentende-se que uma prestadora de assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como efetivar o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade. Portanto, a pura e simples alegação da concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório. Inteligência do artigo 373, incisos I e II, do CPC. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. 3. Em se tratando de ação regressiva o termo inicial da contagem dos juros de mora deve se dar a partir do momento em que a seguradora desembolsou o valor para indenizar a vítima. Sentença mantida. Recurso desprovido.